Tribunal: TJES
Processo: 5005861-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005861-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA
AGRAVADO: YARA ALIMENTOS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VIANA
em face da r. decisão, por cópia no evento 2873946, proferida pelo douto magistrado da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
YARA ALIMENTOS EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência “
para determinar que o Município réu conceda, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias, a licença de operação à empresa autora, mediante a expedição do respectivo
alvará, se outro óbice não houver além da alegação de existência de débitos fiscais, sob pena de
multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento, limitada ao teto de R$ 20.000,00
”.

Nas razões recursais apresentadas no evento 2873942, o agravante aduz, em breve síntese, que: I) “o Município não condicionou a quitação dos débitos junto a fazenda, sendo que era somente necessário o interessado provar que impugnou ou interpôs o recurso adequado, a fim de que a condição fosse atendida” (fls. 10/11); II) “o Agravante, depois de um ano do arquivamento, ao revés de entrar com outro pedido de licenciamento - e aproveitar de providenciar os ajustes necessários no âmbito fiscal (pagar ou impugnar eventuais débitos) – juntou, extemporaneamente, a documentação citada” (fls. 11/12); III) “Já visando a tutela jurisdicional entrou ainda com dois pedidos que foram apensados ao processo administrativo nº 2732/2020, o primeiro, em 22/05/2021, requerendo manifestação do órgão ambiental quanto a emissão de licença ambiental (ANEXO 9) e o segundo, em 24/05/2021, requerendo manifestação do órgão ambiental quanto a negativa da emissão de licença ambiental por falta da apresentação da certidão negativa de débito (ANEXO 10)” (fl. 12); IV) “Fica transparente que a parte não juntou a documentação em tempo hábil e, após o arquivamento, ainda sem a comprovação da quitação fiscal ou a impugnação/recurso cabíveis, a empresa agora no ano de 2022 vem judicializar o feito – cerca de 02 anos depois” (fl. 12); V) “A Administração tem cumprido até então aquilo que prevê a lei municipal, sendo que a tutela que se busca no presente feito vai de encontro a legislação, sendo latente afronta ao princípio da legalidade estatuído no art. 37, caput, da Constituição Federal” (fl. 12); VI) “impor a Administração a concessão de alvará e licença, conforme pedido, também violaria o princípio da isonomia, caracterizando-se tratamento desigual, dado que a ele seria conferido benefício que a demais empresas do ramo não seria estendido” (fl. 15); VII) “quanto a probabilidade do direito revela-se que não assiste direito à parte, seja pela instrução documental extemporânea, seja pela ausência de cumprimento do Código Tributário do Município - que previa a possibilidade de concessão da licença, se houvesse recurso ou impugnação de eventual débito tributário” (fl. 18); VIII) “Quanto ao perigo de dano, exala-se o perigo de dano inverso, na medida em que haverá total insegurança jurídica aos demais administrados que tomem conhecimento do precedente ora firmado, sendo previsível uma enxurrada de novas demandas judiciais visando descumprir as exigências da legislação municipal” (fl. 18); IX) “o disposto no § 3º do art. 1º da Lei Federal nº. 8.437/92 aplica-se totalmente ao caso em debate, eis que veda taxativamente a concessão de medidas liminares satisfativa contra a Fazenda Pública, como a guerreada decisão” (fl. 20); X) “urge também a reforma da decisão Agravada no tange a multa colacionada que fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (fl. 28).

Na origem,
YARA ALIMENTOS EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ajuizou ação ordinária com o objetivo único de que o ente público agravante lhe concedesse a renovação da Licença de Operação, caso inexistissem impedimentos legítimos, independentemente do pagamento de quaisquer tributos, requerendo a tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, nesse mesmo sentido.

Na esfera administrativa, a empresa agravada requereu a expedição da licença, mas o processo foi arquivado em razão da ausência de apresentação dos seguintes documentos: 1) certidão negativa de débitos fiscais municipais; 2) certidão negativa de débitos ambientais; e 3) plano de controle ambiental ou formulário de caracterização do empreendimento e plano de gerenciamento de resíduo (fl. 33 do evento 2873950).

Posteriormente, a empresa se manifestou acostando parte da documentação faltante e informando a impossibilidade de emissão da CNDM, requerendo, assim, um parecer da SEMMAR (fl. 01 do evento 2873952), o que foi reiterado em outras duas oportunidades (eventos 2873954 e 2873955). Na exordial, a recorrida alega e anexa no corpo da petição que as tratativas quanto à expedição da licença começaram a se dar via e-mail, mantendo-se a municipalidade inflexível com relação à necessidade de apresentação da certidão negativa de débitos fiscais municipais.

Assiste razão ao
MUNICÍPIO DE
VIANA
, ora agravante, ao aduzir que seguiu a estrita disposição legal contida no Código Tributário Municipal que veda a outorga de licença aos contribuintes que estiverem em débito com a Fazenda Municipal, excetuando o caso em que haja impugnação ou recurso interposto administrativamente e que a empresa agravada não se valeu da exceção legal, vejamos:

Art. 61. Os contribuintes que estiverem em débito com a Fazenda Municipal, não poderão receber créditos de qualquer natureza, nem participar de licitação para fornecimento de materiais ou serviços, bem como assinar contrato ou receber licença e certidão.

Parágrafo único - A proibição de que trata este artigo não se aplica caso haja impugnação ou recurso interposto na forma desta Lei.

Todavia, este egrégio Tribunal de Justiça já teve oportunidade de enfrentar o tema ora em análise e considerou abusiva a conduta de ente público de condicionar a concessão de licença à quitação dos débitos fiscais, vide:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA AMBIENTAL PARA EXTRAÇÃO DE EUCALIPTO NEGADA. EXISTÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO PRO MULTA APLICADA PELO IDAF. RESTRIÇÃO EXISTENTE NO ART. 108 DO DECRETO ESTADUAL Nº 4.124-N/1997. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO PLENO DO TJES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. 1) O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 565.048/RS, submetido ao rito da repercussão geral, firmou a tese vinculante (art. 927, inciso III, do CPC/2015) no sentido que o Estado não pode adotar sanções políticas, que se caracterizam pela utilização de meios de coerção indireta que impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica, para constranger o contribuinte ao pagamento de tributos em atraso, eis que o ente público encontra-se vinculado ao procedimento de execução fiscal para a cobrança de seus créditos. 2) O livre exercício de atividades profissionais e econômicas lícitas, assegurado nos arts. 5º, inciso XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição da República, não pode sofrer restrições desarrazoadas por parte do Poder Público, mesmo para o fim de satisfazer débitos tributários e não tributários (multa), admitida a cobrança tão somente por meio consentâneo com o devido processo legal. 3)
Em que pese esteja adstrita ao princípio da legalidade, o IDAF atuou de maneira inconstitucional, ilegal e arbitrária, frente ao recorrente, na medida em que o Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, na sessão de julgamento de 18/09/2014, à unanimidade, declarou a inconstitucionalidade do art. 108 do Decreto Estadual nº 4.124-N/1997
. 4)
Condicionar a emissão de licença ambiental necessária ao desempenho da atividade econômica do apelante ao pagamento de débito pretérito inscrito em dívida ativa viola frontalmente o princípio constitucional da livre iniciativa, caracterizando conduta arbitrária da autarquia estadual apelada.
5) Recurso provido, a fim de reformar a sentença e conceder a segurança postulada. (TJES; AC 0000687-65.2018.8.08.0060; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 10/03/2020; DJES 20/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E NA REMESSA EX OFFICIO. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO JUNTO AO FISCO. CONDICIONAMENTO DA ANÁLISE/DEFERIMENTO DA AUTORIZAÇÃO, LICENÇA E ALVARÁ DE PROJETO ARQUITETÔNICO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STF. SÚMULAS NºS 70, 323, 547. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO IMPROVIDO I. Na esteira da maciça orientação professada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC/2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado mediante agravo regimental/interno. Precedentes. (STJ - AgInt no AREsp 923.373/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018). II. A iterativa jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça professa a orientação de que não se revela lícita a postura da Administração Pública de condicionar a expedição de alvará de localização e de funcionamento à plena quitação de tributos, porquanto inadmissível a imposição de meios coercitivos indiretos para cobrança de débitos fiscais. III.
In casu, a Impetrante, ora Recorrida, logrou êxito em comprovar que seu pedido de expedição de autorização, alvará e licença no que concerne ao projeto arquitetônico constante do processo administrativo nº 21041/2013 não foi regularmente apreciado no âmbito da Administração Pública Municipal, por encontrar-se, de acordo com o documento de fl. 28, aguardando o comprovante de quitação dos autos de infração para continuidade do procedimento de aprovação, o que, contrariamente ao que defendido pelo Recorrente, representa nítido condicionamento ilícito da análise/deferimento do pedido ao adimplemento de débitos fiscais, daí a existência não só do interesse de agir na impetração, como também do direito líquido e certo ensejador da concessão da segurança.
lV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt-Ap-Reex 0015111-90.2014.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. 04/09/2018; DJES 12/09/2018)

Portanto, merece ser mantido o entendimento adotado pelo magistrado primevo, já que em se tratando de inadimplemento fiscal “
existe meio específico para a sua cobrança, consubstanciado na inscrição do débito em dívida ativa, podendo ser seguida de ajuizamento de ação de execução fiscal
”.

Apesar da demora na manifestação da agravada em sede administrativa, que apresentou parte da documentação apenas um ano após ser notificada, o que, a princípio, infirmaria a urgência da tutela pleiteada, noto que o Código Ambiental do Município de Viana impõe uma série de penalidades administrativas em caso de funcionamento de empreendimento sem licença, sendo inviável a continuidade da operação sem a outorga da licença respectiva, ainda que provisória.

Por fim, saliento que não há vedação à concessão da tutela provisória no caso concreto, pois ainda que importe no esgotamento do mérito da ação, nos termos do art. 1.059 do CPC/2015 c/c art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, o fundamento para a vedação legal é a verificação de irreversibilidade da medida, a qual não verifica na hipótese, em que é possível o retorno ao
status quo ante
a qualquer momento.

No que concerne à insurgência em face da estipulação de multa cominatória e do
quantum
fixado, padece de interesse recursal o ente público, já que, em suas razões, sustentou que a medida liminar foi devidamente cumprida no prazo assinalado, sendo que o cumprimento da medida nos termos fixados pelo magistrado obsta a aplicação da sanção.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO – EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS MUNICIPAIS – CONDICIONAMENTO ABUSIVO
–
DEVER DE UTILIZAÇÃO DE MEIO PRÓPRIO PARA COBRANÇA
–
URGÊNCIA CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA EM FACE DO ENTE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RELAÇÃO À ESTIPULAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – MEDIDA LIMINAR CUMPRIDA NO PRAZO ASSINALADO
–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1
.
Assiste razão ao Município de Viana, ora agravante, ao aduzir que seguiu a estrita disposição legal contida no Código Tributário Municipal que veda a outorga de licença aos contribuintes que estiverem em débito com a Fazenda Municipal, excetuando o caso em que haja impugnação ou recurso interposto administrativamente e que a empresa agravada não se valeu da exceção legal. Todavia, este egrégio Tribunal de Justiça já teve oportunidade de enfrentar o tema ora em análise e considerou abusiva a conduta de ente público de condicionar a concessão de licença à quitação dos débitos fiscais. Precedentes.

2.
Portanto, merece ser mantido o entendimento adotado pelo magistrado primevo, já que em se tratando de inadimplemento fiscal “existe meio específico para a sua cobrança, consubstanciado na inscrição do débito em dívida ativa, podendo ser seguida de ajuizamento de ação de execução fiscal”.

3.
Apesar da demora na manifestação da agravada em sede administrativa, que apresentou parte da documentação apenas um ano após ser notificada, o que, a princípio, infirmaria a urgência da tutela pleiteada, nota-se que o Código Ambiental do Município de Viana impõe uma série de penalidades administrativas em caso de funcionamento de empreendimento sem licença, sendo inviável a continuidade da operação sem a outorga da licença respectiva, ainda que provisória.

4.
Por fim, não há vedação à concessão da tutela provisória no caso concreto, pois ainda que importe no esgotamento do mérito da ação, nos termos do art. 1.059 do CPC/2015 c/c art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, o fundamento para a vedação legal é a verificação de irreversibilidade da medida, a qual não verifica na hipótese, em que é possível o retorno ao
status quo ante
a qualquer momento.

5.
No que concerne à insurgência em face da estipulação de multa cominatória e do
quantum
fixado, padece de interesse recursal o ente público, já que, em suas razões, sustentou que a medida liminar foi devidamente cumprida no prazo assinalado, sendo que o cumprimento da medida nos termos fixados pelo magistrado obsta a aplicação da sanção.

6.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.